Tribunal: TJDFT
Processo: 0749144-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749144-24.2023.8.07.0001 RECORRENTES: NEY MARQUES MOREIRA, FLÁVIA ALMEIDA FIGUEIREDO MOREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. I. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. MÚTUO CONSUBSTANCIADO EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA INCREMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS DA PESSOA JURÍDICA TOMADORA DO EMPRÉSTIMO. EMPRESA MUTUÁRIA QUE NÃO DEMONSTRA TER REALIZADO A NEGOCIAÇÃO EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE TÉCNICA, JURÍDICA OU ECONÔMICA EM RELAÇÃO AO AGENTE FINANCEIRO MUTUANTE. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. II. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CCB. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 784 DO CPC. NÃO CABIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL INSTITUÍDO PELA LEI N. 10.931/04. LEI ESPECÍFICA. REQUISITOS LEGAIS PRÓPRIOS QUE AFASTAM A INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL POSTA NO CPC. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. SALDO DEVEDOR DEMONSTRADO EM PLANILHA DE CÁLCULO. ATRIBUTOS DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE PRESENTES. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. III. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC). CONTRATAÇÃO FEITA POR PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. IV. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA SUPERIOR À DISPONIBILIZADA PELO BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. V. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. VALIDADE (ART. 28, § 1o, III, DA LEI N. 10.931/2001). VI. BENEFÍCIO DE ORDEM. PRERROGATIVA INEXISTENTE PARA A GARANTIA DADA POR AVAL. OBRIGAÇÃO AUTÔNOMA. SUBSISTE AINDA QUE NULA A OBRIGAÇÃO GARANTIDA, SALVO A EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE FORMA NO TÍTULO. AVALISTA. GARANTIDOR (AVALISTA) QUE SE COMPROMETE A PAGAR O TÍTULO NAS MESMAS CONDIÇÕES QUE O DEVEDOR (AVALIZADO) DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PESSOA (NATURAL OU JURÍDICA) NÃO PROTEGIDA PELA SITUAÇÃO JURÍDICA DO BENEFÍCIO DE ORDEM. VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nada havendo que minimamente indique não ter a pessoa jurídica tomadora de empréstimo bancário realizado a operação para finalidade diversa de empregar os recursos financeiros obtidos em sua atividade econômica, afastada está a aplicação ao caso concreto do microssistema consumerista, pois na condição de consumidora não se enquadra a empresa ré quando considerada a relação jurídica negocial que constituiu com a instituição financeira autora para estímulo de sua atividade empresarial. 1.1. Inaplicabilidade reconhecida do Código de Defesa do Consumidor também porque ausente prova de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da empresa tomadora do empréstimo em relação ao agente financeiro. 2. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial (art. 784, XII, do CPC c/c art. 28, caput, da Lei n.10.931/04) que se distingue do contrato de financiamento. Trata-se de espécie de promessa de pagamento em dinheiro, feita por pessoa física ou jurídica em favor de uma instituição financeira integrante do Sistema Financeiro Nacional, em decorrência da contratação de operação de crédito, de qualquer modalidade, conforme expresso no caput do art. 26 da Lei n. 10.931/04. Entre seus requisitos essenciais não relacionou o legislador infraconstitucional, na lei específica que a disciplina, a necessidade de assinatura de duas testemunhas (art. 29 da Lei n. 10.931/04). 2.1. Estando indicados em lei específica os requisitos essenciais desse título de crédito, por óbvio que não tem incidência a regra geral posta no art. 784 da Lei Processual Civil brasileira ao relacionar os títulos executivos extrajudiciais. De fato, a força executiva da Cédula de Crédito Bancário não decorre do comando normativo posto no inciso III do art. 784 do CPC, mas da Lei 10.931/04, que nos termos do seu art. 26, caput, possibilita sua emissão como título executivo. 2.2. Não há violação aos requisitos legais para a cobrança judicial de cédula de crédito bancário se o título executivo extrajudicial foi devidamente acompanhado de planilha demonstrativa da evolução do débito. 3. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, não há ilegalidade na cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) pela instituição financeira, no caso de o contrato ser celebrado com pessoa jurídica. 4. A taxa disponibilizada pelo Banco Central representa uma taxa média entre as praticadas no mercado, podendo, evidentemente, variar para mais ou para menos em cada instituição bancária. A abusividade que motiva a intervenção do Poder Judiciário é aquela inequívoca, que diverge significativamente da média. 4.1. A revisão dos juros remuneratórios só é possível quando o devedor demonstra cabalmente ser a taxa convencionada abusiva em relação à taxa média praticada no mercado financeiro, para operação de crédito do mesmo tipo ou similar. 4.2. Hipótese na qual a parte apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os encargos aplicados em contrato que firmou com a parte apelada eram efetivamente excessivos. 5. A Lei n. 10.931/04, no artigo 28, § 1o, III, autoriza a estipulação de cláusula indicativa das hipóteses de vencimento antecipado da dívida em Cédula de Crédito Bancário, que é título executivo extrajudicial. Também o artigo 1.425, III, do CC assegura ao credor, como forma de reforçar a garantia contratual, a possibilidade de vencimento antecipado da dívida em caso de impontualidade do devedor. 5.1. No caso, caracterizado o inadimplemento da parte apelante, que, de forma incontroversa, deixou de quitar as obrigações pecuniárias a que estava sujeita, demonstrada está a ocorrência de pressuposto fático necessário à incidência da norma que prevê, como consequência do não pagamento tempestivo das prestações ajustadas em pagamento do crédito concedido, o vencimento antecipado da dívida. 6. No aval, ao contrário do que ocorre na fiança, o avalista, como garantidor, é equiparado ao devedor, com o que não tem a seu favor a proteção legal decorrente do benefício de ordem. A obrigação assumida pelo avalista, de satisfazer o crédito da mesma maneira que o emitente do título, afasta a incidência do art. 827 do Código Civil, que encerra regra peculiar ao instituto da fiança. 6.1. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, o avalista é responsável autônomo e solidário pelo adimplemento da obrigação assumida pelo avalizado. 7. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acordão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a incidência das normas consumeristas. Afirma que na qualidade de empresa tomadora do crédito, não possui o conhecimento técnico (vulnerabilidade técnica) para discutir os meandros de juros capitalizados, taxas e encargos financeiros, nem poder de barganha para alterar as condições impostas (vulnerabilidade econômica e informacional). Assevera que ao se exigir uma prova cabal e autônoma da vulnerabilidade, foi imposto ônus probatório excessivo, desconsiderando que em contratos dessa natureza a vulnerabilidade pode e deve ser presumida; b) artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, enfatizando que a exigência da assinatura de duas testemunhas não é um mero formalismo, porquanto serve como requisito de segurança e certeza, conferindo ao documento particular a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade necessárias para dar início à via executiva; c) artigos 51, inciso IV, do CDC, e 421 e 422, ambos do Código Civil, ressaltando que a cobrança da TAC é ilegal por não corresponder a um serviço efetivamente prestado e por gerar um desequilíbrio contratual inaceitável, razão pela qual tal cláusula deve ser declarada nula e os valores pagos a esse título restituídos. Indica, no aspecto, dissenso pretoriano, com julgado do STJ; d) artigo 1.425, inciso III, do Código Civil, insurgindo-se contra a aplicação automática da cláusula de vencimento antecipado, sem a prévia notificação. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 2o e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 784, inciso III, do Código de Processo Civil, e 421, 422, e 1.425, inciso III, todos do Código Civil, bem como em relação ao suposto dissenso pretoriano, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: A análise dos autos revela que nada há que minimamente indique não ter a pessoa jurídica tomadora do empréstimo realizado a operação bancária para finalidade diversa de empregar os recursos financeiros obtidos no incremento de sua atividade econômica. Nenhuma prova havendo de que a contratação do empréstimo não tenha ocorrido para estímulo de sua atividade empresarial, afastada está a aplicação ao caso concreto do microssistema consumerista, pois na condição de consumidora não se enquadra a empresa ré quando considerada a relação jurídica negocial que constituiu com a instituição financeira autora. Ademais, não havendo prova da vulnerabilidade da contratante em relação à instituição financeira apelada, também não se mostra possível aplicar o sistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, o que só seria admissível se, mesmo tomando empréstimo bancário para desenvolver sua atividade empresarial, revelasse vulnerabilidade técnica ou fática diante da instituição financeira mutuante [...] Entre seus requisitos essenciais não relacionou o legislador infraconstitucional, na lei específica que a disciplina, a necessidade de assinatura de duas testemunhas (art. 29 da Lei n. 10.931/04). Ora, estando indicados em lei específica os requisitos essenciais desse título de crédito, por óbvio que não tem incidência a regra geral posta no art. 784 da Lei Processual Civil brasileira ao relacionar os títulos executivos extrajudiciais. De fato, a força executiva da Cédula de Crédito Bancário não decorre do comando normativo posto no inciso III do art. 784 do CPC, mas da Lei n. 10.931/04. Destarte, sobressai inexigível, como visto, a assinatura de duas testemunhas, uma vez que a presente execução está aparelhada por Cédula de Crédito Bancário [...] Não se mostra abusiva, portanto, a cobrança da TAC pela parte apelada [...] O inadimplemento da parte apelante, que, de forma incontroversa, deixou de quitar as obrigações pecuniárias a que estava sujeita, é, assim, pressuposto fático necessário à incidência da norma que prevê, como consequência do não pagamento tempestivo das prestações ajustadas em pagamento do crédito concedido, o vencimento antecipado da dívida. Desta feita, correta a sentença que certificou a legalidade da cláusula resolutória de vencimento antecipado da dívida (ID 67974842). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Demais disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. PESSOA JURÍDICA. EMPRÉSTIMO TOMADO PARA FOMENTO DE SUA ATIVIDADE EMPRESARIAL. CDC. INAPLICABILIDADE. 2. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. O empréstimo tomado pela pessoa jurídica foi utilizado para fomento da sua atividade empresarial, direcionado à obtenção de lucro, o que afasta o conceito de destinatário final do bem ou serviço. 2. Esta Corte Superior firmou entendimento de que a cobrança de tarifas bancárias em face de pessoas jurídicas não foi regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional, de modo que podem ser livremente cobradas as tarifas, desde que contratualmente previstas ou solicitado ou autorizado o respectivo serviço pelo usuário, sendo este o caso dos autos. 3. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.182.174/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025). Direito processual civil. Agravo interno. Execução de título executivo extrajudicial. Liquidez do título. Agravo interno desprovido. [...] 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) exige que a cédula de crédito bancário, como título executivo extrajudicial, seja acompanhada de claro demonstrativo dos valores utilizados pelo cliente, conforme art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004. [...] Tese de julgamento: "1. A cédula de crédito bancário deve ser acompanhada de claro demonstrativo dos valores utilizados pelo cliente para conferir liquidez e exequibilidade ao título. 2. A falta de liquidez do título executivo impede a execução, ensejando a extinção do processo. [...] (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.327.182/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 27/6/2025). RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO E NÃO FAZER CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES RETIDOS DE CONTA CORRENTE E UTILIZADOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. [...] VENCIMENTO ANTECIPADO DAS CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE DE PACTUAÇÃO [...] [...] Se há liberdade contratual para a determinação das condições contratuais, entre elas o prazo de vencimento, a mesma liberdade autoriza a estipulação de causas que impliquem o vencimento antecipado. [...] (REsp n. 1.802.569/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 11/4/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 73796222. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016